Tribunal: STF
Processo: RE 199994
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-23
Data de publicação: 1997-10-23

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA CARTA FEDERAL DE
1988. CRITÉRIO DA EQUIVALÊNCIA SALARIAL, INAPLICABILIDADE. PRESERVAÇÃO
DO VALOR REAL DO BENEFEFÍCIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
OBSERVÃNCIA.
1.       Benefício de prestação continuada, deferido pela Previdência
Social sob a égide da Carta Federal vigente.
Inaplicabilidade do critério da equivalência salarial previsto no
artigo 58 do ADCT-DF/88.
2.       Reajuste de benefício previdenciário. Superveniência das leis
de custeio e benefícios. Integralização legislativa. A Constituição
Federal assegurou tão-somente o direito ao reajustamento, outorgando
 ao
legislador ordinário a fixação dos critérios para a preservação do seu
valor real.
         Recurso Extraordinário conhecido e provido.